Tribunal: STF
Processo: HC 182596
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Pierpaolo Cruz Bottini e outros, em favor de Gilberto Furieri, contra ato do Ministro Relator Leopoldo Arruda Raposo do STJ no HC 524.587/ES.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 29 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 288 e 317, ambos do Código Penal. 
    A prisão preventiva foi decretada na sentença em janeiro de 2019.
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada, em acórdão assim ementado:
    HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CORRUPÇÃO PASSIVA - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CPP - ORDEM DENEGADA. 1. Extrai-se dos autos e das informações trazidas pelo magistrado a quo que os requisitos para o encarceramento do paciente se encontram presentes, em decorrência da condenação do paciente, bem como pela fuga da principal testemunha do processo, que se viu obrigada a deixar a cidade em razão das constantes ameaças sofridas. 2. Ordem denegada (eDOC 4, p. 1)
    No STJ, o writ não foi conhecido. Confira-se trecho da decisão: 
    Outrossim, registro que as ameaças ao corréu delator, o qual, inclusive foi obrigado a mudar de domicílio, consoante destacou o d. Magistrado sentenciante, ocorreram durante o curso da instrução criminal, revelando, a meu sentir, se tratar de fatos contemporâneos e, portanto, justificadoras da segregação cautelar. Assim sendo, não se vislumbra qualquer ilegalidade passível de ser sanada através da presente ordem. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (eDOC 2, p. 33)
    Nesta Corte, a defesa alega que: a) o paciente respondeu o processo em liberdade e compareceu a todos os atos processuais; b) não estão presentes os elementos concretos e a necessária contemporaneidade que justifique a prisão preventiva. Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. 
    A defesa peticionou novamente no eDOC 13, em razão da pandemia do novo coronavírus, sustentando que o paciente é idoso e sofre de doenças preexistentes, como hipertensão e diabetes. Juntou documentos de identificação do paciente e atestado médico no eDOC 18.
    Em 23.3.2020, a despeito de não identificar ilegalidade no decreto prisional, concedi a liminar de ofício, por razões humanitárias, para converter a prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, devendo o réu permanecer recolhido em sua residência, dela só podendo sair com autorização judicial. Além disso, determinei, como medida cautelar diversa da prisão, a proibição de manter contato com outros investigados de participação na organização criminosa (inciso III). 
    Os corréus Ismael da Ros Auer, Ozair Coutinho Gonçalves Auer, Orvanir Pedro Boschetti, Ronaldo Modenesi Cuzzuol, Paulo Sérgio Rodrigues Pereira, Jocimar Rodrigues Borges apresentaram pedido de extensão dos efeitos da liminar deferida. Concedi habeas corpus de ofício somente em favor de Orvanir Pedro Boschetti. 
    A defesa do paciente peticionou no eDOC 74 requerendo o aditamento do presente writ, para que seja considerado como novo ato coator o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 524.587/ES. 
    Requer, ainda, a concessão da presente ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, e determinada sua liberdade em definitivo. Ainda, caso não seja concedido o pedido de aditamento do habeas corpus, requer seja considerada o presente pedido como novo habeas corpus, em atenção ao princípio da celeridade processual. 
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, observo que, não obstante tenha sido proferido acórdão pela Quinta Turma do STJ no HC 524.857/ES, subsiste o interesse jurídico na análise do presente writ, tendo em vista que a decisão monocrática do Relator foi integralmente confirmada pelo Colegiado. Eis a ementa do julgado: 
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENCIADO À PENA DE 29 ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INSUBSISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS JUSTIFICADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em virtude da existência de indícios de que o paciente integra organização criminosa estruturada, voltada para a prática de crimes contra a Administração Pública, onde a empresa AMBITEC pagava uma propina a cada vereador em troca de fidelidade aos interesses da empresa junto ao município, circunstâncias aptas a justificar a necessidade da imposição da medida extrema ante o fundado receio de reiteração delitiva. III - Não se pode olvidar ainda o modus operandi empregado na conduta supostamente perpetrada demonstra a necessidade da imposição da medida extrema, sobretudo porque o paciente e corréus respondem a outras ações contra a Administração Pública, o que patenteia o periculum libertatis e demonstra o risco de reiteração delitiva. Ademais, também justifica a segregação cautelar por conveniência da instrução criminal diante da ocorrência de ameaças ao corréu delator, conforme destacou o d. Magistrado de primeiro grau IV - Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional do paciente não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e segregação cautelar, já que o paciente vem reiterando na prática delitiva, pois responde a três ações de improbidade administrativa, um inquérito policial e outra ação penal pela prática de crimes contra a Administração Pública, todas com andamento de 2019, e ainda, há registro de ameaças ao corréu delator, o qual inclusive foi obrigado a mudar de domicílio, consoante destacou o d. Magistrado sentenciante, ocorreram durante o curso da instrução criminal, revelando, a meu sentir, se tratar de fatos contemporâneos e, portanto, justificadoras da segregação cautelar. Agravo regimental desprovido. 
    Como já dito anteriormente, não vislumbro constrangimento ilegal no decreto prisional. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, o decreto de prisão preventiva deve indicar, além do fumus comissi delicti, um dos seguintes requisitos: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia da aplicação da lei penal; ou d) conveniência da instrução criminal.
    Nos autos, a prisão do paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos e contemporâneos, assim explicitados na sentença: 
    a) o réu GILBERTO FURIERI: I – mesmo após ter cometido, em 01/01/2009, reiterados crimes de peculato, previstos no art. 312, caput, na forma do caput, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal – em relação ao qual foi condenado na ação penal nº 00053948820118080006, já transitada em julgado, conforme consultas ao SIEP de fls. retro –, continuou a cometer os crimes veiculados na presente ação penal, novamente contra a Administração Pública;
    II – já havia sido processado, desde 2007, perante a 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0032750-43.2007.8.08.0024 – a qual responde com os requeridos JOSÉ CARLOS GRATZ e ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA –, na qual, inclusive, foi condenado, sob imputação de recebimento indevido de verbas públicas e, ainda assim, cometeu os crimes veiculados na presente ação penal, novamente contra a Administração Pública;
    III – após os crimes cometidos na presente ação penal, passou a responder à Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0009174-31.2014.8.08.0006, perante a Vara da Fazenda Pública desta Comarca de Aracruz/ES;
    IV – após o início do cometimento dos crimes veiculados na presente ação penal, passou a responder à Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0005440-77.2011.8.08.0006, perante a Vara da Fazenda Pública desta Comarca de Aracruz/ES;
    V – após a deflagração da presente ação penal, foi indiciado no Inquérito Policial nº 0000903-84.2013.8.08.0065, distribuído na Comarca de Jaguaré, instaurado para apurar crimes previstos nas Leis nº 9.605/98 e nº 10.826/03; VI – após a deflagração da presente ação penal, foi investigado no Inquérito Policial nº 0008944-86.2014.8.08.0006, distribuído nesta 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, instaurado para apurar supostos crimes previstos no art. 90 da Lei 8.666/93 e no art. 288, caput, do Código Penal;
    VII – após a deflagração da presente ação penal, foi processado nos autos da ação penal nº 0008544-72.2014.8.08.0006, distribuída nesta 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, instaurada para apurar supostos crimes previstos no art. 90 da Lei 8.666/93 e no art. 288, caput, do Código Penal;
    VIII – após o início do cometimento dos crimes veiculados na presente ação penal, passou a responder à Ação Penal nº 0011078-91.2011.8.08.0006, distribuída nesta 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, instaurada para apurar suposto crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/93;
    IX – após o início do cometimento dos crimes veiculados na presente ação penal, passou a responder à Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0009039-19.2014.8.08.0006, perante a Vara da Fazenda Pública desta Comarca de Aracruz/ES, em virtude de suposta fraude à licitação;
    X – após o início do cometimento dos crimes veiculados na presente ação penal, passou a responder à Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0008351-57.2014.8.08.0006, perante a Vara da Fazenda Pública desta Comarca de Aracruz/ES;
    XI – após o início do cometimento dos crimes veiculados na presente ação penal, passou a responder à Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0004679-41.2014.8.08.0006, perante a Vara da Fazenda Pública desta Comarca de Aracruz/ES;
    XII – após o início do cometimento dos crimes veiculados na presente ação penal, passou a responder à Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0015593-38.2012.8.08.0006, perante a Vara da Fazenda Pública desta Comarca de Aracruz/ES, sob acusação de dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios da Administração Pública;
    XIII – após o início do cometimento dos crimes veiculados na presente ação penal, passou a responder à Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0003032-79.2012.8.08.0006, perante a Vara da Fazenda Pública desta Comarca de Aracruz/ES, sob acusação de dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios da Administração Pública; XIV – após o início do cometimento dos crimes veiculados na presente ação penal, passou a responder à Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0010990-53.2011.8.08.0006, perante a Vara da Fazenda Pública desta Comarca de Aracruz/ES, sob acusação de dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios da Administração Pública. 
    (...)
    Além dos elementos concretos acima delineados, necessário frisar que os réus GILBERTO FURIERI, RONALDO MODENESI CUZZUOL, ORVANIR PEDRO BOSCHETTI, ISMAEL DA RÓS AUER, OZAIR COUTINHO GONÇALVES AUER, JOCIMAR RODRIGUES BORGES e PAULO SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA, durante as investigações, tiveram a ousadia e audácia de ameaçarem e intimidarem o réu delator, GEORGE CARDOZO COUTINHO, submetendo-o à revistas pessoais e o ameaçando, caso delatasse o grupo criminoso, sendo que, no decorrer da ação penal, continuaram as ameaças em face do referido réu, o qual se viu obrigado a abandonar a Cidade, circunstâncias que revelam o alto grau de ousadia, audácia, periculosidade e certeza da impunidade por parte daqueles agentes. (eDOC 3, p. 92, grifo nosso)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos colhidos dos próprios autos, satisfazendo aos requisitos legais e aos princípios constitucionais, harmonizando-se, portanto, a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais amparados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem.
    Destaco, ainda, precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Portanto, não assiste razão à defesa na tese de ilegalidade do acórdão do STJ. 
    Contudo, considerando que persiste a situação de calamidade em razão do novo coronavírus, é caso de confirmar a liminar proferida no eDOC 20.
    Nos termos da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020, recomenda-se a atuação do Poder Judiciário no sentido de evitar a propagação da infecção no ambiente prisional por meio das seguintes medidas:
    1. Aos casos de adolescentes processados e condenados por atos infracionais nas Varas da Infância e da Juventude e de Execução, deve-se adotar medidas socioeducativas em meio aberto e revisar medidas de internação e semiliberdade já impostas, nas hipóteses de:
    I- gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até doze anos de idade ou por pessoa com deficiência, assim como indígenas, adolescentes com deficiência e demais adolescentes que se enquadrem em grupos de risco;
    II- que estejam internados em unidades socioeducativas com ocupação superior à capacidade, considerando os parâmetros das decisões proferidas pelo STF no HC no 143.988/ES;
    III- que estejam internados em unidades socioeducativas que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    IV- que estejam internados provisoriamente pela prática de atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    V- a reavaliação das decisões que determinaram a aplicação de internação- sanção, prevista no art. 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    2. Aos casos de presos por dívidas alimentícias civis, a conversão da prisão em regime domiciliar.
    3. Aos casos de presos cautelares ou submetidos à vigilância em âmbito penal, a adoção das seguintes medidas:
    I- a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    II- a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; e, 
III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias; 
4. Aos casos de presos definitivos em matéria penal, a adoção das seguintes medidas: 
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: 
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; 
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; 
II alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; 
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; 
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; 
V suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias. (grifo nosso) 
    No caso dos autos: o paciente é idoso com idade avançada (possui 67 anos de idade) e integra o grupo de risco segundo as diretivas da Organização Mundial de Saúde (está acometido de diabetes, hipertensão e doença pulmonar) e foi condenado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 288 e 317 do Código Penal (crimes praticados sem violência ou grave ameaça). 
    Portanto, é necessário compatibilizar a aplicação da legislação penal e processual penal, bem como a boa garantia da ordem, com os direitos individuais das pessoas presas que estão em situação de risco em razão da pandemia do novo coronavírus. 
    No HC 165.113, concedi a ordem para inserir o paciente daqueles autos em  prisão  domiciliar, ante seu delicado estado de saúde. O mesmo ocorreu nos autos RE 1.129.731, em que foi concedida a ordem de ofício para que a paciente, nefropata crônica, sujeita a tratamento dialítico, pudesse cumprir sua pena em domicílio.
    Dessa forma, por razões humanitárias em decorrência da pandemia do novo coronavírus, confirmo a liminar e concedo a ordem de habeas corpus de ofício para converter a prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, devendo o réu permanecer recolhido em sua residência, dela só podendo sair com prévia autorização judicial. Além disso, determino a imposição da seguinte medidas cautelar diversa da prisão, na forma do art. 319 do CPP: a) proibição de manter contato, de qualquer tipo, com outros investigados de participação na organização criminosa. Observo que as medidas poderão ser revistas pela Juízo da origem tão logo a situação de saúde pública no Estado se normalize. 
    Comunique-se com urgência ao Juízo de primeiro grau. 
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente